Tribunal: TJES
Processo: 5000442-77.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 2. Embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente. 3.
Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor. 5.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00), de fato, não atende as particularidades do caso concreto, principalmente porque ocorreu o corte de energia e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, entendo justo majorá-lo para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, bem como o parâmetro utilizado por esta Câmara em casos semelhantes. 6. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, (i) conhecer e negar provimento ao recurso da EDP e (ii) conhecer e dar provimento ao recurso de Edson de Oliveira, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000442-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989
APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Na origem, Edson de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais sustentando a nulidade do termo de ocorrência lavrado pela requerida em virtude de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, o que ensejou o corte de energia em sua residência e inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo,
seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso concreto, por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica de fundamentação
per relationem
:

“[...] é dever da concessionária ré assegurar ao consumidor o seu direito ao contraditório e ampla defesa, assim como lhe informar, por escrito, local, data e hora da realização da avaliação técnica.

In casu, a meu sentir, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela EDP que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora.

Adoto tal posicionamento posto que consta do TOI nº 9721372 a assinatura apenas dos prepostos da ré [...], não tendo esta, por sua vez, comprovado a efetiva notificação do autor.

Em que pese o autor tenha apresentado recurso administrativo o fez em relação ao débito gerado pela cobrança de consumo irregular, [...], corroborando, assim, a ausência de notificação do consumidor acerca da lavratura do TOI.
[...].”.

Com efeito, conquanto a EDP tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente.

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00), de fato, não atende as particularidades do caso concreto, principalmente porque ocorreu o corte de energia e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, entendo justo majorá-lo para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, bem como o parâmetro utilizado por esta Câmara em casos semelhantes.

Diante de tais considerações, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, e conheço e
dou provimento
ao recurso interposto por
Edson de Oliveira
, a fim de majorar para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor fixado a título de danos morais.
Em razão do desprovimento do recurso da EDP, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.